Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MERCADORIA IMPORTADA. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO ICMS N. 50/1991. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em petição cível para atribuição de antecipação da tutela recursal de recurso de apelação interposto, consistente na inexigência de atestado de similaridade, de mercadoria importada, para redução da base de cálculo do ICMS prevista no Convênio n. 52/1991, equiparando a transação no mercado interno.
2. O Convênio ICMS 52/91, o qual concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, tem sua aplicabilidade nas operações interestaduais e internas. Não disciplina operações de importação.
3. Diante da ausência de normatização específica para as operações de importação, no Convênio ICMS 52/91, correto o entendimento da autoridade tributária que, “para usufruir de um benefício fiscais há condicionantes e exigências a serem cumpridas conforme, inclusive, deve ser aplicado o § 2o do art. 34 do Decreto 18955/97”, no sentido de que “Fica estendido às mercadorias, bens ou serviços importados de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT o mesmo tratamento tributário concedido para os similares nacionais nas operações ou prestações internas”.
4. Nesse norte, devida a exigência do atestado de similaridade e das certidões negativas de débitos e de dívida ativa, em conformidade com o Decreto 18955/97 e o art. 173 da LODF, in verbis: “Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”.
5. Se a agravante deixa de apresentar o atestado de similaridade e as reportadas certidões, fica obstada a concessão do benefício fiscal pretendido (redução de ICMS, equiparando a importação à transação interna).
6. Salienta-se, ainda, que o art. 108, § 2o, do CTN dispõe que o emprego da equidade, pretendido pela recorrente, para equiparar mercadoria interposta e a nacional, é vedado quando resultar na dispensa de tributo devido, além de o art. 111 do CTN dispor sobre a interpretação literal em casos tais.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.